Tribunal: TJPA
Processo: 0000422-53.2016.8.14.0032
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
1ª Turma De Direito Privado
Processo n° 000422-53.2016.8.14.0032
Agravo Interno Em Apelação Cível
Comarca da Capital
Agravante: Banco AGIPLAN S/A
Advogado: Danielle Santos - OAB/PA 18.076
Agravada: Decisão Monocrática de fls.101/102
Agravada: Nilziete Oliveira do Carmo
Advogada: Carin Jorge Melém Neto - OAB/PA 13.789
Relator: Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC.
1.

O artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil determina que, na petição do Agravo Interno, deverá o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2.

Não tendo o agravante impugnado especificamente os fundamentos da decisão monocrática, tal situação impede o conhecimento do recurso de Agravo Interno, considerando que sua admissibilidade é condicionada à referida impugnação.
3.

RECURSO NÃO CONHECIDO.DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em
NÃO CONHECER
do recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento ocorrido na 33º sessão do Plenário Virtual, com início em 16 de novembro de 2020 e término em 23 de novembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 24 de novembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por Banco AGIPLAN S/A (fls.103/125) em face de decisão monocrática de fls. 101/102, da lavra da Exma. Desa. Elvina Gemaque Taveira, à época relatora do recurso de apelação de fls.63/86, que não conheceu do referido recurso por ausência de requisito formal de admissibilidade, posto que a apelação foi interposta mediante cópia.

Em suas razões recursais, o agravante alega que interpôs recurso de apelação contra decisão de primeiro grau (fls.153/159) que julgou procedente a Ação de Declaração de Inexistência de Relação Jurídica c/c com Indenização por Danos Materiais e Morais, c/c Indébito, com pedido de Tutela Antecipada contra o ora agravante; que entretanto, a Exma. Desa. Relatora, entendeu que o Banco-agravante deixou de impugnar especificamente as razões decisórias, não conhecendo do recurso sob o fundamento do artigo 932 do NCPC, e assim, manteve a sentença de procedência da ação.

Argumenta que ao utilizar a prerrogativa do artigo 932 do NCPC para negar seguimento ao recurso de apelação, a magistrada violou frontalmente o princípio do duplo grau jurisdicional, eis que negou a prestação jurisdicional ao agravante.

Finaliza pugnando pelo conhecimento e provimento do agravo interno para fins de anulação do ato decisório, bem como seja a apelada condenada com todas as penas cabíveis da sucumbência, inclusive honorários advocatícios

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, não conheço do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, posto que não impugna os fundamentos da decisão recorrida.

Com efeito, trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática da lavra da Exma. Desa. Elvina Gemaque Taveira, lançada às fls. 101/102 dos presentes autos de apelação, que não conheceu do recurso de apelação de fls. 63/86, por ausência de requisito formal de admissibilidade, a teor do art. 932 do NCPC, posto que o apelo foi interposto em cópia, vejamos:

¿(...)
À luz do CPC de 2015, passa-se a análise dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Compulsando os autos (fls.63/86), verifica-se que a presente apelação foi interposta no último dia do prazo recursal - 23/06/2016, mediante cópia reprográfica da petição original, inclusive a assinatura do patrono subscritor.
Entretanto, inobstante a tempestividade do protocolo, impende registrar, que a referida cópia não é admitida em nosso ordenamento jurídico ante a ausência de previsão legal, logo não se equipara à interposição via fac-símile, modalidade disposta no artigo 2°, da Lei n° 9.800/99.
(...)
Ressalta-se, por fim, que o artigo 932, parágrafo único do CPC/2015, é inaplicável no presente recurso, face o que determina o Enunciado n° 06, do STJ e Enunciado n° 03, do TJPA (...).
Ante o exposto, não conheço do presente recurso por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/2016.
(...).¿
Como visto, o Agravante não impugnou as razões da decisão atacada, tampouco indicou qualquer injustiça na decisão recorrida que pudesse justificar a retratação da decisão agravada, até porque faltou com a verdade ao afirmar que foi negado seguimento ao recurso de apelação por haver a Exma. Dessa Relatora entendido que o Banco-agravante deixara de impugnar, especificamente, as razões decisórias, haja vista que como se pode observar, da decisão vergastada - fls.101/102, o recurso de apelação fora interposto mediante cópia reprográfica da petição original, não admitida em nosso ordenamento jurídico ante a ausência de previsão legal, como bem ressaltado pela magistrada, esclarecendo, ainda, que a mencionada cópia não se equipara a interposição via fac-símile, modalidade disposta no art. 2° da Lei n° 9.800/99, portanto acertada a decisão a agravada, que não conheceu do recurso de apelação por manifesta inadmissibilidade.

Com efeito, o princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada, a fim de que a parte recorrida possa elaborar suas contrarrazões, em respeito ao princípio do contraditório.

No recurso de Agravo Interno, o princípio da dialeticidade se encontra expresso no artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015.Consequentemente, a interposição de um recurso sem fundamentação específica viola o princípio do contraditório, na medida em que não traz elementos claros e precisos que possibilitem o diálogo jurídico pela parte contrária.

Do mesmo modo, uma vez que o recorrente não expõe precisamente a injustiça sofrida pela decisão agravada, fica o julgador impossibilitado de realizar qualquer reforma, sob pena de proferir decisão que extrapole o pedido ou as alegações formuladas pelas partes.

Assim sendo, uma vez que o recurso de Agravo Interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e, não tendo a referida impugnação sido evidenciada no caso em análise, manifesto-me pelo não conhecimento do presente recurso de Agravo Interno.

Ante as razões expendidas no decorrer da presente análise,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
ante a ausência de impugnação específica da decisão agravada.

É como o voto.

Belém(PA), 24 de novembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator